Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a vítima apresentou relato coerente e seguro, em ambas as fases da persecução penal, detalhando a participação de cada agente no roubo e os bens subtraídos por cada um, sendo sua versão confirmada pelos policiais que foram acionados e pelo depoimento extrajudicial da testemunha que colidiu seu automóvel, acidentalmente, com a motocicleta dos réus, logo após o assalto, culminando em suas prisões em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos.

2. A teoria da coculpabilidade atribui ao Estado certa parcela de responsabilidade pelos crimes praticados, por não garantir a todos a mesma oportunidade de acesso a direitos sociais.

3. Não demonstrado nos autos, de forma concreta, eventual omissão estatal relevante a justificar a prática de ilícitos penais por parte do apelante, tampouco que este praticou o delito porque desprovido de condições socioeducacionais favoráveis, destituído de proteção familiar e com orientação cultural distorcida, não há falar-se em aplicação da teoria da coculpabilidade.

4. O reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 597270 QO-RG/RS.

5. Recursos desprovidos.